Tribunal: STF
Processo: ARE 1415347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO EM REDE ELÉTRICA. INTERAÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, TAMPOUCO DE CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Discute-se o direito do INSS em ver-se ressarcido com os valores despendidos a título de pensão por morte a dependente de ex-segurado vitimado em acidente de trabalho. 2. A pretensão indenizatória de nada se relaciona com a contribuição social devida pelo empregador a título de Seguro de Acidente do Trabalho — SAT fundamentada no artigo 195, inciso I “a” da CRFB/88 e artigo 22, inciso II da Lei 8.212 de 1991. 3. Destarte, conforme vem entendendo a jurisprudência, não há se falar em bis in idem, uma vez que o valor pago pelo empregador a título de SAT e aquele despendido em razão das ações indenizatórias regressivas do INSS possuem naturezas diversas, tampouco há inconstitucionalidade. 4. Também não há se falar em impossibilidade de ressarcimento com vista aos direitos trabalhistas do artigo 7º, especialmente o inciso XXVIII da Lei Maior, porquanto são situações jurídicas distintas sem que a incidência de uma, por meio de ação ressarcitória do empregado ou sucessores, impeça a outra. 5. No caso, no dia 09 de Julho de 2015, o segurado do INSS, Sr. Luciano Francisco da Silva dos Santos, ao realizar "montagem do conjunto de ancoragem no poste (olhal dielétrico e braçadeira BAP) para lançamento aéreos de telecomunicações veio a óbito por choque elétrico (eletro pressão). 6. As causas do evento danoso são múltiplas sendo que a análise do documento produzido pelo Auditor Fiscal do Trabalho permite identificar que a atividade, em si, possuía risco inerente com obrigatoriedade de prevenção dos danos pela sociedade ré, aliada, ainda, à necessidade do uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI. 7. Diante disso, identifica-se que a empresa ré não procedeu à análise inicial dos riscos conforme as normas NR-10 do Ministério do Trabalho. Estas, não são direcionadas apenas à atividade desenvolvida com exposicáo à energia elétrica, mas também na hipótese de o objeto societário relacionar-se ao serviço de instalação de telecomunicações por interagir com a aduzida exposição. 8. Logo, o risco inerente da atividade, sobretudo pelo desenvolvimento próximo a rede de alta tensão com risco à incolumidade física dos trabalhadores exigia prévia análise para desenvolvimento com segurança. Essa é uma das causas do acidente que decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado da empregadora à luz do artigo 157, inciso I da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e das normas regulamentares. 9. Embora a ré argumente que não atua em rede elétrica, sua atividade é vinculada e, como tal, deve atendimento à prevenção dos riscos com adequada segurança do trabalho, o que não houve no caso. O fato de o trabalhador vitimado ter recebido formação técnica com base na aludida norma regulamentar não afasta a responsabilidade perene da empregadora de atender a tais normas em cada atividade de risco, bem como em supervisionar a utilização de equipamento propício para a segurança no desempenho do serviço. 10. Assim sendo, há múltiplas causas para o acidente sendo que a não prevenção dos riscos e a não utilização do EPI geraram nexo direto e adequado ao resultado e à responsabilização civil da empresa ré. 11. Como visto, o empregador deve comprovar não somente o fornecimento dos equipamentos de segurança, o que inclusive não restou cabalmente demonstrado, mas também o cumprimento de seu dever consistente na exigência e fiscalização do cumprimento das normas de segurança pelos seus funcionários. 12. À luz de tais considerações, não há culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois o risco com a consequência danosa decorreu do desatendimento de norma protetiva de segurança no trabalho pela empresa ré e, também, pela não utilização do EPI pelo trabalhador. 13. Por conseguinte, no caso, diante da conduta negligente e omissiva da ré com o resultado danoso e consequente oneração do INSS, para fins de garantir os benefícios aos dependentes do segurado (pensão por morte desde julho de 2015), o ressarcimento é medida que se impõe. 14. Negado provimento ao apelado da ré. Provimento à remessa e ao recurso do INSS para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para condenar a apelada a ressarcir os gastos efetuados pelo INSS com os benefícios concedidos em decorrência do acidente ocorrido, compostos de valores resultantes de parcelas vencidas e vincendas, a serem apuradas em liquidação de sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para conhecer os Embargos de Declaração opostos em 15/10/2019, ante sua tempestividade, e, no mérito, negar-lhes provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I; 7º, inciso XXVIII; 154, inciso I; 194; e 195, inciso I e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente